Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017406-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO - CPF: 828.025.998-87 (AGRAVANTE), LUCINIO DE MESQUITA RANGEL - CPF: 023.021.011-20 (AGRAVANTE), EDVALTE JOSE DA SILVA - CPF: 080.858.111-20 (AGRAVANTE), AUREA BENEDITA CAMPOS PEREIRA - CPF: 156.140.931-68 (AGRAVANTE), MARCELINA DE MORAES - CPF: 109.484.811-53 (AGRAVANTE), ADERADY ERMINA ASSIS DE JESUS - CPF: 106.217.921-87 (AGRAVANTE), CANDIOLINA AGOSTINHA TAQUES - CPF: 362.249.791-20 (AGRAVANTE), ROSA PINTO - CPF: 109.201.701-10 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO HABITACIONAL COM COBERTURA DO FCVS. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. READEQUAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA 1011 DO STF.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto no âmbito de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a reapreciação de acórdão local à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1011 da Repercussão Geral. O acórdão impugnado havia afastado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato habitacional firmado no âmbito do SFH com cobertura do FCVS, por ter sido celebrado antes da vigência da Lei no 8.078/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor a contratos do SFH com cobertura do FCVS celebrados antes da vigência do CDC, desde que configurada relação de consumo; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar ações dessa natureza, na ausência de interesse jurídico direto da União, de suas autarquias ou de empresas públicas federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.033.241/SP (Tema 1011 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a Justiça Federal só é competente para ações envolvendo contratos do SFH com cobertura do FCVS quando demonstrado interesse jurídico direto da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais, conforme o art. 109, I, da CF/1988.

O STF também reconheceu que a incidência do Código de Defesa do Consumidor é possível mesmo em contratos anteriores à sua vigência, desde que presente relação de consumo, afastando interpretação que exclui genericamente a aplicação do CDC a esses contratos.

O acórdão anterior incorreu em erro ao afirmar de forma absoluta a inaplicabilidade do CDC a contratos anteriores à Lei no 8.078/1990, sem verificar concretamente a presença de relação de consumo e sem analisar eventual interesse da União.

Em razão do julgamento do Tema 1011, impõe-se a retratação do acórdão anterior, com sua anulação, para que o juízo de origem reaprecie o pedido de inversão do ônus da prova à luz da orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é possível em contratos celebrados no âmbito do SFH com cobertura do FCVS antes da vigência da Lei no 8.078/1990, desde que configurada relação de consumo.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações dessa natureza quando não demonstrado interesse jurídico direto da União, suas autarquias ou empresas públicas federais.

Deve ser anulada decisão anterior que, contrariando o Tema 1011 da Repercussão Geral, excluiu a incidência do CDC de forma genérica e reconheceu a competência da Justiça Federal sem fundamento concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido pela Ministra. Relatora Regina Helena Costa, com a determinação, para que realize o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, em razão do decidido pelo Plenário do STF no julgamento do Tema n. 1.011. (id.2734401859-pág.19/26).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autos retornaram a esta Corte de Justiça por força da decisão monocrática pela Ministra Relatora Regina Helena Costa no REsp. n° 1940955 - MT (2021/0163773-6), que determinou o juízo de conformidade ou manutenção, à luz do Tema n. 1.011.

A orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no Tema 1011 da Repercussão Geral (RE 1.033.241/SP), com decisão publicada no DJe de 13.07.2020, impõe juízo de retratação da decisão anteriormente proferida, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Eis a ementa do julgado vinculante:

"O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para modular os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral (Tema 1.011), mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020), restando inadmitida, desde já, futura ação rescisória pelo fundamento da competência apreciado na decisão, nos termos do voto do Relator." (STF, ED no RE 1.033.241/SP, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/11/2022, DJe 15/12/2022).

O Supremo Tribunal Federal, portanto, afastou a tese da incompetência da Justiça comum para processar e julgar ações que envolvam contratos habitacionais firmados com cobertura do FCVS, assentando que a Justiça Federal apenas será competente quando houver efetiva demonstração de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas federais, nos termos do art. 109, I, da CF.

Além disso, reconheceu-se que, mesmo em contratos anteriores à vigência do CDC (Lei no 8.078/1990), é possível a incidência da legislação consumerista, desde que caracterizada relação de consumo.

No caso concreto, a decisão aplicou entendimento superado, ao afirmar de forma categórica a inaplicabilidade do CDC a contratos firmados no âmbito do SFH com cobertura do FCVS, e anteriores à vigência do Código, sem examinar concretamente a presença de elementos caracterizadores da relação de consumo, tampouco analisar eventual interesse jurídico da União.

Dessa forma, impõe-se a revisão do julgado para afastar a fundamentação baseada exclusivamente na vedação genérica à aplicação do CDC, e também para possibilitar o prosseguimento da análise da inversão do ônus da prova sob a ótica consumerista, o que deverá ser reavaliado pelo juízo de origem, diante do retorno dos autos à instância competente.

Por consequência, em juízo de retratação, deve-se anular o acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o magistrado reaprecie o pedido de inversão do ônus da prova, observando a orientação fixada pelo STF no Tema 1011 da Repercussão Geral, especialmente quanto: à possibilidade de aplicação do CDC nos contratos do SFH, mesmo anteriores à sua vigência, desde que presente a relação de consumo; à competência da Justiça Estadual nos casos em que não se verificar interesse jurídico direto da União, autarquias ou empresas públicas federais.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), para
anular
o acórdão anteriormente proferido e
determinar
o retorno dos autos à instância de origem, para que seja reapreciado o pedido de inversão do ônus da prova, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1011 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025